Tribunal: TJSP
Processo: 2080052-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM DAS SUBSEÇÕES II E III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.